Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730653-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO SEVERIANO DIAS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO SEVERIANO DIAS em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0734371-08.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a parte agravada a fornecer os medicamentos em discussão. Decisão de ID 39274260 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Noticiado o falecimento do agravante, o feito fora suspenso pela decisão de ID 40298959, concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para sucessão processual, a parte quedou-se inerte conforme certidão de ID 41255507. É o relatório. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, pois tem sua formação deficiente. O Código de Processo Civil estabelece que, ocorrendo o falecimento de uma das partes, necessária a sucessão processual. Vejamos: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; No caso dos autos, observada a incapacidade processual, foi concedido inicialmente prazo de 60 (sessenta) dias para a agravante regularizar a situação, entretanto, a determinação não foi cumprida. Importante, ainda, consignar que o pedido do presente recurso limita-se ao custeio de medicamento, em tese, questão que perde o objeto com o falecimento da parte. Nesse passo, em razão de sua formação deficiente, revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto, devendo ser negado seguimento por decisão singular do relator. Vejamos: DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência. A regularidade da representação processual é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Não atendendo o autor a determinação judicial de emenda à inicial, para regularizar a representação processual, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1638487, 07190693020228070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. 1. A teor do que dispõe o art. 75, VII, do CPC, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. 2. Constatada a irregularidade na representação processual e ofertada a oportunidade de regularizá-la, não o fazendo, o recurso não deve ser conhecido (art. 76, §2, I, do CPC). 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1403119, 07030023320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 76, §2o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2023 12:36:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador